Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-59.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – Sub-rogação da seguradora – Prestação de serviços de energia elétrica – Oscilação de tensão na rede elétrica administrada pela ré que teria ensejado danos em equipamentos eletroeletrônicos do segurado – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelada,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – Sub-rogação da seguradora – Prestação de serviços de energia elétrica – Oscilação de tensão na rede elétrica administrada pela ré que teria ensejado danos em equipamentos eletroeletrônicos do segurado – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelada, porquanto o laudo por ela apresentado foi produzido de forma unilateral – Em que pese a admissibilidade da inversão do ônus da prova na hipótese, a sua realização se tornou impossível após a intervenção da autora nos equipamentos danificados – Ausência de prova cabal do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ré – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial – Recurso provido.